Tribunal: STF
Processo: HC 124090
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus originário. Condução de veículo automotor. Capacidade psicomotora alterada. Trancamento da ação penal. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 



    3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar.